Tribunal: TJDFT
Processo: 0734558-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734558-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se, aparentemente, de mera reiteração da irresignação já apreciada no AGI 0732306-43.2022.8.07.0000, o qual não foi conhecido por decisão já transitada em julgado. Assim, intime-se o agravante para esclarecer a decisão agravada, bem assim a distinção, se houver, do pleito e das razões recursais deste recurso em relação àquele acima mencionado, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator